Tribunal: TJSP
Processo: 2017384-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Indenizatória por Danos Morais – Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade processual postulado pelos autores – Inconformismo – Alegação de que fazem jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça, não possuindo condições de arcar com as custas do processo – Descabimento – Concessão da Gratuidade da Justiça deve considerar, para o presente caso, a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Indenizatória por Danos Morais – Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade processual postulado pelos autores – Inconformismo – Alegação de que fazem jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça, não possuindo condições de arcar com as custas do processo – Descabimento – Concessão da Gratuidade da Justiça deve considerar, para o presente caso, a capacidade do núcleo familiar no qual estão inseridas as partes – Existência de elementos que evidenciam a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade – Recurso desprovido.